Tribunal: STF
Processo: AI 172334
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Para se chegar à alegada ofensa ao artigo 5º, XXIV, da
Constituição, seria mister - como se salientou no despacho agravado
- reexaminar a prova pericial, o que não é cabível em recurso
extraordinário (súmula 279).
Agravo a que se nega provimento.